Tribunal: CARF
Processo: 13706.002071/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.002071/2007-26
ACÓRDÃO
2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA DE TELEMAR NORTE LESTE
S/A) E PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE
JULGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-010.187, de 01/02/2023, com efeitos
infringentes, para, sanando a contradição e a inexatidão material existentes, (i) constar, na
fundamentação do voto, que houve o provimento parcial do recurso interposto, para fins de
aplicar a retroatividade benéfica em relação à multa, e alterar, no trecho em que a decadência foi
analisada, que o reconhecimento se deu apenas até a competência 11/1999; e (ii) alterar a parte
dispositiva, da seguinte maneira: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares, reconhecer a decadência relativa aos períodos até 11/1999, inclusive,
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, para fins de aplicar a retroatividade benigna à
multa aplicada, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009”.
Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2301-010.187, em 01/02/2023 (fls. 674 e ss), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de julgamento do CARF, e assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2000
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULAS CARF No 148 E 101.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, reconhecer a decadência relativa aos períodos até 11/1999,
inclusive, e em negar provimento ao recurso.
Pela clareza e síntese, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos” (fls. 797/800):
a) Da omissão, obscuridade e contradição quanto à retroatividade benigna
O embargante alega que o acórdão incorreu em “omissão quanto à superação dos
critérios estabelecidos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009”, isto porque,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
3
apesar de reconhecer a necessidade de aplicação da retroatividade benigna no
cálculo da multa por descumprimento de obrigações acessórias, deixou de se
manifestar quanto ao atual entendimento de que tal regra exige a conformação
entre a multa aplicada (100% das contribuições devidas) com a atual regra,
prevista no art. 32-A, I da Lei no 8.212/91, com redação da Lei no 11.941/2009 (de
R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas). Argumenta que a “própria PGFN reconheceu a incompatibilidade do
entendimento objeto da súmula CARF no 119 com a jurisprudência do e. STJ
através do Parecer Sei no 11.315/2019”.
Ainda que o acórdão “é obscuro quanto à aplicação da retroatividade benigna,
pois apenas fez referência à aplicação do diploma normativo, sem deixar claro
qual dispositivo da Portaria que deve ser aplicado para os fins do art. 106, II, “c”,
do CTN.”:
Isso porque a referida Portaria dispõe sobre duas situações distintas, que
influenciam na identificação do dispositivo legal aplicável: (i) caso se esteja
cobrando, conjuntamente à multa, créditos decorrentes de obrigação
principal, o critério de comparação deve ser o art. 35-A Lei 8.212/91 (multa
de 75% sobre o tributo devido); (ii) por outro lado, caso a multa tratada
tenha sido lançada de forma isolada (hipótese destes autos), o critério de
comparação deve ser o art. 32-A da Lei 8.212/91 – multa de R$ 20,00 por
grupo de cada 10 (dez) informações incorretas e omitidas.
Também argumenta a existência de omissão quanto à aplicação retroativa do art.
32-A da lei no 8.212/91 como critério de retroatividade benigna para as multas
por descumprimento de obrigação acessória. Conforme assentado em julgados da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Por fim, aponta a existência de contradição entre a decisão e seus fundamentos,
uma vez que o acórdão reconhece a necessidade de ajuste do valor lançado
mediante a aplicação da retroatividade benigna, todavia, a conclusão do voto e da
parte dispositiva do acórdão restou assentado no sentido de “negar provimento
ao recurso voluntário”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste parcial razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão manifestou seu entendimento de que, no caso dos
autos, a despeito da revogação da Súmula CARF no 119, segue vigente a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, e admitiu a regra nela estabelecida para
aplicação da retroatividade benigna, não havendo que se falar em omissão
quanto à matéria não trazida em sede recursal.
Também não assiste razão à embargante quanto à alegação de obscuridade
quanto à aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, uma vez que, na
liquidação do acórdão, será aplicada a regra conforme a situação processual do
caso em tela.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
4
Da mesma forma, inexiste a omissão alegada quanto à aplicação da regra de
cálculo de multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela
Lei no 11.941/2009, com fundamento em decisões exaradas pela CSRF, isto
porque a existência de decisões com interpretação legislativa diversa, não está
dentre as situações ensejadoras de admissibilidade de embargos de declaração.
Por fim, quanto à contradição alegada assiste razão à embargante. De fato, há
evidente contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão bem como
com a parte dispositiva do acórdão, no tocante à retroatividade benigna.
Isto porque, como pontuou a embargante, o reconhecimento da necessidade de
adequação do valor da multa aplicada em face da retroatividade benigna resulta
em provimento parcial do recurso voluntário, assim, necessário o acolhimento
dos embargos para que tal vício seja corrigido.
Todavia, na conclusão do voto do relator e na parte dispositiva da ementa restou
consignado que foi “negado provimento ao recurso”.
Parte dispositiva da ementa
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares, reconhecer a decadência relativa aos períodos até
11/1999, inclusive, e em negar provimento ao recurso.
Voto
3. Da aplicação da multa
Assevera a recorrente que deve ser aplicada retroativamente a nova
sistemática de cálculo de multas introduzida pela Medida Provisória no
449/2008 e pela Lei no 11.941/2009, por ser a alternativa mais benéfica.
No tocante à realização do comparativo da multa mais benéfica, entendo
que deve ser observado o disposto na portaria conjunta PGFN/RFB no 14,
de 04 de dezembro de 2009, que transcrevo a seguir:
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer a decadência, excluindo do
lançamento as competências de 01/1999 a 11/1999. E, no mérito, voto por
negar provimento ao recurso, mantendo o crédito tributário formalizado
pelo AI/DEBCAD no 35.576.763-5, nas competências remanescentes.
(Grifamos.)
Assim, evidente a contradição no acórdão que merece ser sanada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
5
Declaração opostos pela contribuinte, em relação à contradição alegada entre a
ementa, voto e conclusão do acórdão.
Depreende-se que os Embargos de Declaração foram opostos e acolhidos para a
correção da contradição apontada entre ementa, voto e conclusão do acórdão.
Além disso, houve interposição de Embargos pelo então Presidente deste
Colegiado, nos seguintes termos:
Em análise de admissibilidade de Embargos de declaração apresentados pelo
contribuinte, constatei a existência de inexatidão material na parte dispositiva do
acórdão quanto ao período decadente.
Enquanto na parte dispositiva da ementa e na conclusão do voto do relator
constou reconhecida a decadência relativa ao período de 01/1999 a 11/1999, nos
fundamentos do voto do conselheiro relator restou assentado que “restam
decaídos apenas os valores relativos às competências de 01/1999 a 12/1999”.
Assim, na condição de Presidente desta 1a Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da
ocorrência de inexatidão material no acórdão em relação ao período decadente,
para que seja proferido novo acórdão para sua correção. (g.n.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
6
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos opostos pelo contribuinte fundaram-se na
existência de contradição. Relembre-se:
Por fim, quanto à contradição alegada assiste razão à embargante. De fato, há
evidente contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão bem como
com a parte dispositiva do acórdão, no tocante à retroatividade benigna.
Isto porque, como pontuou a embargante, o reconhecimento da necessidade de
adequação do valor da multa aplicada em face da retroatividade benigna resulta
em provimento parcial do recurso voluntário, assim, necessário o acolhimento
dos embargos para que tal vício seja corrigido.
Todavia, na conclusão do voto do relator e na parte dispositiva da ementa restou
consignado que foi “negado provimento ao recurso”.
Parte dispositiva da ementa
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares, reconhecer a decadência relativa aos períodos até
11/1999, inclusive, e em negar provimento ao recurso.
Voto
3. Da aplicação da multa
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
7
Assevera a recorrente que deve ser aplicada retroativamente a nova
sistemática de cálculo de multas introduzida pela Medida Provisória no
449/2008 e pela Lei no 11.941/2009, por ser a alternativa mais benéfica.
No tocante à realização do comparativo da multa mais benéfica, entendo
que deve ser observado o disposto na portaria conjunta PGFN/RFB no 14,
de 04 de dezembro de 2009, que transcrevo a seguir:
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer a decadência, excluindo do
lançamento as competências de 01/1999 a 11/1999. E, no mérito, voto por
negar provimento ao recurso, mantendo o crédito tributário formalizado
pelo AI/DEBCAD no 35.576.763-5, nas competências remanescentes.
(Grifamos)
Considerando que houve, na fundamentação, o reconhecimento da retroatividade
benigna, tanto a conclusão do voto quanto a parte dispositiva do acórdão devem registrar que
houve o provimento parcial do recurso do contribuinte.
No que tange à inexatidão apontada em embargos opostos pelo então Presidente
deste Colegiado, é cediço que, considerando que houve a aplicação das Súmulas CARF no 101 e
148, a decadência atingiu o período de 01/1999 a 11/1999, como constou da parte dispositiva da
ementa e na conclusão do voto do relator, devendo ser alterada apenas a fundamentação, em que
se incluiu, equivocadamente, a competência 12/1999.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos opostos em face do
Acórdão no 2301-010.187, em 01/02/2023, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição
e a inexatidão material existentes, (i) constar, na fundamentação do voto, que houve o
provimento parcial do recurso interposto, para fins de aplicar a retroatividade benéfica em relação
à multa, e alterar, no trecho em que a decadência foi analisada, que o reconhecimento se deu
apenas até a competência 11/1999; e (ii) alterar a parte dispositiva, da seguinte maneira:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares,
reconhecer a decadência relativa aos períodos até 11/1999, inclusive, e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso, para fins de aplicar a retroatividade benigna à multa aplicada, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009”.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.527 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002071/2007-26
8

Fl. 812
DF CARF MF
Original